Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727364-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES AGRAVADO: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LÉO DA SILVA ALVES (demandante) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO, processo n. 0705791-07.2018.8.07.0001, indeferiu os pedido de penhora sobre salário do devedor e de quebra de sigilo bancário. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 101623108 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LEO DA SILVA ALVES em desfavor de PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO. O Executado apresentou a petição de Id. n. 100179364, na qual alega, em síntese, que: a) as Decisões interlocutórias Id. n. 99553244 e 99153187 foram proferidas sem a intimação do Requerido, violando o dever de esclarecimento decorrente do princípio da cooperação entre as partes; b) a inclusão da pessoa jurídica PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO 98017594100, CNPJ n. 37.160.714/0001-77, no polo passivo da lide é indevida, uma vez que não participou da demanda principal e não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) é precoce e de difícil reparação o deferimento de penhora no rosto dos autos, uma vez que o valor do débito ainda está sendo discutido no Agravo de Instrumento n. 0723573-25.2021.8.07.0000; d) penhora no rosto dos autos do processo 0008786- 62.2014.4.01.3400 é incabível e indevida, pois o valor pleiteado na referida demanda possui caráter alimentar e, portanto, é impenhorável; e) que parte do valor penhorado no rosto dos autos se refere aos honorários advocatícios contratuais. Requer: 1) desconstituição da penhora no rosto dos autos ao processo 0008786- 62.2014.4.01.3400, pela natureza alimentar da indenização pleiteada aos autos, documento anexo; 2) exclusão da constrição imposta aos processos : no 0728571-85.8.07.0016 - 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no 0714354-37.2021.8.07.0016 - 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no 0706250-56.2021.8.07.0016 - 2o Juizado Especial Cível de Brasília e no 0716228-05.2021.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília, no limite de 40 % de eventual ganho econômico, por se tratar de parcela destinada a honorários contratuais; 3) retirada das quantias de R$ 3.217,33 (referente a honorários em sentença de piso), bem como $ 3.606,77 (referente a honorários em cumprimento de sentença e R$ 3.606,77 (multa pelo não pagamento voluntário) penhoradas até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0723573-25.2021.8.07.0000; 4) exclusão da empresa CNPJ N. 37.160.714/0001-77 ao polo passivo da demanda, visto que esta persona jurídica sequer respondeu pela ação principal e tampouco foram condenados na r. sentença ou foi promovida qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que na modalidade inversa. Intimados, os Credores apresentaram a petição de Id. n. 101253114, na qual requerem: a) penhora no rosto dos autos dos seguintes processos: 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço; 5020584-88.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Contagem; e 5020941-68.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem; b) realização da pesquisa INFOJUD deferida na Decisão de Id. n. 99153187, bem como a pesquisa RENAJUD deferida nas Decisões de Id. n. 96837147 e 99553244; c) rejeição das alegações dos Devedor; d) quebra de sigilo bancário do Devedor; e e) reconsideração da Decisão de Id. n. 98249392, em razão da interposição de Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Não prosperam as alegações deduzidas pelo Executado na petição de Id. n. 100179364. Consoante consignado na Decisão Interlocutória de Id. n. 99553244, a pessoa jurídica PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO 98017594100, CNPJ n. 37.160.714/0001-77, é empresa individual, sem responsabilidade limitada, razão pela qual ocorre confusão entre o seu patrimônio e o patrimônio da pessoa física PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO. Nesse contexto, não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da lide. Por outro lado, o Desembargador Reator do AGI n° 0722801-62.2021.8.07.0000 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Executado (Id. n. 97852943). Por essa razão, desnecessário aguardar o julgamento do mérito do referido recurso para prosseguimento dos atos de constrição e deferimento de penhoras no rosto dos autos de outros processos. Ressalte-se que, caso o AGI n° 0722801-62.2021.8.07.0000 reforme a decisão deste Juízo, serão expedidos ofícios aos Juízos em que efetivadas as penhoras para retificação do valor penhorado. Outrossim, não vislumbro caráter alimentar nos valores penhorados no rosto dos autos do processo n° 0008786- 62.2014.4.01.3400. Consoante informado pelo Devedor, o aludido processo tem como causa de pedir a anulação do ato administrativo de punição imposto ao Autor para sua reintegração ao cargo público e como pedido o pagamento das remunerações integrais que lhe seriam devidas desde o ato de demissão até a data da efetiva reintegração. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que os valores pretendidos na demanda se amoldam à indenização prevista no artigo 7°, inciso I da Constituição Federal e artigo 28 da Lei n°8.112/90 e, portanto, não possuem natureza alimentar, tal como defendido pelo Executado. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Por fim, observo que a Decisão de Id. n. 99153187 determinou a penhora no rosto dos autos de valores de titularidade do Executado, de modo que não estão abarcados eventuais valores atinentes a honorários advocatícios. Nesse sentido, indefiro o pedido de exclusão de 40% de eventual ganho econômico do Executado nos processos em efetivada a penhora no rosto dos autos. No que tange aos pedidos deduzidos pelos Exequentes, defiro a penhora no rosto dos autos dos seguintes processos de eventuais créditos do Executado PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO, CPF n° 980.175.941-00, até o valor de R$ 43.281,29, atualizado até 01/07/2021: a) Processo n° 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG; b) Processo n° 5020584-88.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Contagem - MG; c) Processo n° 5020941-68.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem - MG; Oficie-se a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG, 5a Vara Cível da Comarca de Contagem – MG e 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem - MG, comunicando acerca da presente penhora e solicitando o envio de Termo de Penhora assinado pelo Diretor. Destaque-se que a resposta deverá conter o número do processo ao qual se refere, podendo, inclusive, ser encaminhada pelo e-mail deste Juízo, 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Caso o Termo de Penhora não retorne a este Juízo do prazo de 30 dias, expeça-se nova solicitação. Concedo força de Ofício à presente decisão, devendo esta ser encaminhada a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG, 5a Vara Cível da Comarca de Contagem – MG e 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem – MG. Fica o Executado intimado acerca da presente penhora, por intermédio de seu advogado, nos termos do artigo 841, §1°do CPC. Sem prejuízo, proceda a Secretaria à realização da pesquisa INFOJUD deferida na Decisão de Id. n. 99153187, bem como a pesquisa RENAJUD deferida nas Decisões de Id. n. 96837147 e 99553244. Por outro lado, indefiro a quebra do sigilo bancário do Executado, uma vez que consiste em medida extrema, que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, devendo ser deferida apenas excepcionalmente No caso, ainda não restaram esgotadas as possibilidades de localização do patrimônio do Devedor para satisfação do débito. Por fim, em relação ao Agravo de Instrumento interposto pelos Credores, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ficam as partes intimadas. (...)” Descontentes com a r. decisão agravada, recorrem os demandantes. Defendem a tese de que há possibilidade jurídica de mitigação à impenhorabilidade da verba salarial do devedor, ora agravado. Aduzem ainda que há indícios de que o devedor estaria ocultando renda para se esquivar do pagamento da dívida, o que ensejaria a necessidade de quebra de sigilo bancário. Ao final pleiteiam o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “no sentido de: (i) determinar o bloqueio de verbas remuneratórias do devedor dentro dos limites e parcelamentos legais e razoáveis para atender à dívida, sem comprometer a subsistência da parte contrária, tudo de acordo com os precedentes invocados ao longo dessa peça e do fato de que outros Juízos de primeira instância desse TJDFT já deferiram tal medida contra esse mesmo devedor; e (ii) deferir a quebra de sigilo bancário do agravado ante a excepcionalidade da causa, uma vez que os elementos probatórios denotam possível ocultação de patrimônio.” Preparo recolhido (ID 28486478). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator